Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PROBLEMAS DE REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58615366). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que intermediou a venda de um imóvel dos recorridos, adiantando R$ 1.128,00 para pagamento de dívidas dos vendedores, com o objetivo de facilitar a transação. No entanto, a venda não se concretizou devido a problemas de regularização do imóvel, levando a autora a devolver R$ 15.000,00 ao comprador. A recorrente argumenta que os recorridos prometeram manter seus serviços para futuras vendas e descontar os valores devidos na realização dessas vendas. Adicionalmente, alega que a prova oral seria suficiente para emendar a inicial, comprovando que a autora solicitou que o valor do imóvel vendido a K.L. fosse transferido diretamente a G.S.A., comprador desistente. A autora ainda afirma que possui provas da cobrança da dívida da segunda requerida. Por fim, invoca a aplicação da teoria da asserção para permitir o processamento do feito com base nas alegações apresentadas, e sustenta ser incontroverso que intermediou o negócio e que a transferência de R$ 10.000,00 de K. a G. se deveu ao crédito da venda do imóvel da autora.4. Contrarrazões não oferecidas.5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente veio a apresentar gravações de áudio e certidão de registro e averbações de bem imóvel e aduzir que havia vendido um imóvel a K.. Assim, não conheço do recurso nesses pontos.6. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que após regular intimação para juntar aos autos comprovação documental de ressarcimento do terceiro responsável pelo pagamento de R$ 10.000,00 (K.B.), o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial resultou no seu indeferimento e, por consequência, na extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, Art. 321, parágrafo único c/c 485, I).7. No caso concreto, o juízo de origem julgou não ser suficiente a simples alegação de que possuía crédito junto a K.B., tendo em vista o comprovante de pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em nome dele. Assim, após verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos necessários (CPC, arts. 319 e 320), o juízo facultou à parte requerente promover emenda à inicial, para que anexasse aos autos comprovante de reembolso do valor a K.. Após regular intimação, a recorrente não atendeu à determinação judicial. Neste contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito provocada pela desídia da requerente em atender à específica intimação ao preenchimento dos requisitos legais da petição inicial não ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito. Escorreita, portanto, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito (art. 330, IV, e 485, I, do CPC).8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.